Tribunal: STF
Processo: HC 234286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juan Domingo do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 690.259/PB, no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, tendo em vista o excesso de prazo no julgamento do agravo regimental interposto nos autos do HC nº 690.259/PB, que perdura quase 2 anos sem que o processo tenha sido pautado (conclusos desde 18/2/2022).



    Alega, ainda, que 



    “1.4. Por diversas vezes o impetrante entrou em contato com o gabinete do E. Relator, levando a informação e a necessidade de análise com urgência, visto que o paciente encontra-se com mandado de prisão em aberto. (doc. 4) 



    1.5. Para piorar ainda mais, a Magistrada de 1º Grau, da Comarca de Alhandra/PB, determinou a designação da sessão plenária. (doc. 5) 



    1.6. A demora injustificada na análise do recurso viola a duração razoável do processo, bem como causa ao paciente constrangimento ilegal, considerando seu estado de liberdade encontrar-se diariamente ameaçado”



    Nesse sentido, requer:



    “a) que seja deferida a liminar para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue com a máxima urgência o Agravo Regimental interposto pelo paciente; 



    b) no mérito, que seja concedida a ordem, liminarmente, caso entenda, para: 



    1) analisar os autos e julgar o recurso interposto, pugnando, desde já, para que o paciente seja impronunciado, com base na teoria da causa madura; ou 



    2) determinar que o STJ julgue com urgência o Agravo Regimental”.



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do HC nº 690.259/PB, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que há nos autos informação de que o feito em questão encontra-se concluso naquela Corte desde 18/2/2022.



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Verifico também não estar presente o periculum in mora, pois não há indicação de que a paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, ou qualquer outro ato processual, de natureza irreversível, potencial de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do HC nº 690.259/PB.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente